Tribunal: TJMT
Processo: 1004823-32.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004823-32.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), ARIVALDO DA CONCEICAO - CPF: 538.585.492-15 (APELADO), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO
À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO.
INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO (SERASA LIMPA NOME). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS
UNILATERAIS. INVERSÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO
.

RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente
dívida
no valor de R$ 119,94 e determinar a exclusão da inscrição do nome do autor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, afastando, contudo, a pretensão indenizatória por dano moral.

A recorrente impugna a gratuidade da justiça deferida ao autor, requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo e, no mérito, sustenta a validade das telas sistêmicas como prova da contratação, bem como a
inexistência de dano, sob o argumento de que a referida plataforma não configura cadastro restritivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
se
:
(i)
é possível a revogação da gratuidade da justiça sem prova robusta da capacidade financeira da parte beneficiária; (
ii
) o pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões recursais é
processualmente admissível;

(
iii
)
as telas sistêmicas unilaterais apresentadas pela fornecedora são aptas a comprovar
a existência da contratação e do débito impugnado
; e (
iv
)
é pertinente a
declaração de inexistência d
a dívida
reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça deferida à pessoa natural
possui
presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o,
do CPC,
somente elid
ida
por prova concreta da capacidade financeira, inexistente nos autos.

4.
O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao tribunal ou ao relator, conforme art. 1.012, § 3o,
do CPC,
sendo inadmissível sua
apreciação quando deduzido nas próprias razões recursais.

5.
Em ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao fornecedor comprovar a contratação. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente, desacompanhadas de contrato, gravação ou outro elemento idôneo de confirmação da anuência do consumidor, são insuficientes para demonstrar a existência da relação jurídica, sobretudo diante da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

6.
Declarada inexistente a dívida por ausência de prova da contratação, impõe-se a exclusão do registro, independentemente da natureza da plataforma utilizada para cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
parcialmente conhecido e, n
esta extensão,
desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta da capacidade econômica da parte. 2.
Telas sistêmicas unilaterais não comprovam, por si sós, a contratação impugnada em relação de consumo. 3. A inexistência do débito impõe a exclusão do registro, ainda que lançado em plataforma de renegociação.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85,

§ 11, 98, 99, § 3o,
e
1.012
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, REsp n. 1.774.660/RJ,
AgInt
no REsp n. 1.785.426/PB,
AgInt
no REsp n. 1.743.428/MG,
AgInt
no
AREsp
n. 1.089.437/MG,
AgInt
no
AREsp
n. 1.564.850/MG,
AREsp
n. 2.979.909/GO; TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
TIM S
/
A

contra
sentença proferida pel
a
Juíza de Direito

Patrícia Cristiane Moreira
, da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
c/c
Tutela Antecipada

movida por
ARIVALDO DA CONCEI
ÇÃ
O
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 119,94 junto à
empresa
requerida
, determina
r
a exclusão
definitiva da restrição

em nome do autor
e
afas
ta
r
a pretensão indenizatória
por danos morais
(id.
344131890
).

Em suas razões,
a
apelante
impugna, preliminarmente,
a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao
recorrido
, aduzindo que inexiste nos autos
qualquer elemento efetivamente capaz de comprovar a
hipossuficiência
alegada.

Reputa ser necessária a atribui
ção de efeito suspensivo ao recurso,
dada a

presença
de risco de dano grave de

difícil ou impossível reparação
, bem como a demonstração da probabilidade de provimento
do apelo
, consistente na
plausibilidade jurídica das teses defendidas
.

No mérito,
sustenta
que não houve comprovação de dano
, de modo que
ausente o dever de indenizar. Afirma que a plataforma
Serasa
Limpa Nome

não se confund
e

com cadastro negativo,
trata
ndo-se
apenas de um meio alternativo de cobrança
, destinado à facilitação para negociação e quitação de débitos.

Assevera que a dívida não está inserida
em
cadastro de inadimplentes
e que o
débito cobrado não fica visível para terceiros,
mas apenas para o titular da conta na plataforma,

motivo pelo qual
não afeta os scores
do consumidor
.
Acrescenta que inexiste no feito
prova d
e
recusa de crédito com base
nessa

pontuação
, afirmando que
as pendências

se referem a contas

em atraso
.

Ressalta que
o apelado n
ã
o possui
negativação
em seu nome/CPF,
tampouco
qualquer valor em aberto, destacando
a ausência de
irregularidade apta a causar danos.

Defende
a validade probatória das telas sistêmicas apresentadas,
salientando que são a única maneira de demonstrar os
fatos ocorridos,
pois
reproduzem de forma fidedigna
os dados armazenados
e evidenciam
a manifestação de vontade do cliente.
Aponta que a recusa de tal elemento implica cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
postula a revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor,
com sua consequente intimação
para
arcar com
as custas
processuais
, e
a reforma da sentença para afastar as condenações que lhe foram impostas
.

O
apelad
o

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
e
condenação da empresa de telefonia
ao pagamento de honorários recursais
, caso preenchidos os requisitos
legais
(id.

344131895
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda
Câmara:

A apelante insurge-se contra a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, ao fundamento de que inexistiu comprovação idônea de sua condição de hipossuficiência econômica.

Razão não lhe assiste.

Consoante a sistemática do Código de Processo Civil, a pessoa impossibilitada financeiramente de pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha condições econômicas para arcar com as despesas judiciais, consoante previsão do art. 98 do citado diploma legal.

Nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural para fins de obtenção de gratuidade da justiça, salvo existência de elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. A presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova consistente de que a parte possui recursos suficientes para arcar com os encargos processuais sem
comprometer sua subsistência ou de sua família.

No caso em exame, embora
a

recorrente
tenha
impugnado
o deferimento
da benesse

e defendido a necessidade de comprovação idônea da incapacidade financeira, limitou-se a alegações genéricas e à colação de precedentes, não logrando produzir qualquer elemento probatório
c
apaz de infirmar

a presunção legal.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para que se promova a revogação do benefício já concedido, não basta a mera alegação de capacidade financeira da parte; faz-se necessária a produção de prova robusta que efetivamente afaste a condição de hipossuficiência anteriormente reconhecida. Nesse sentido, confirmam os precedentes: REsp n. 1.774.660/RJ;
AgInt
no REsp n. 1.785.426/PB;
AgInt
no REsp n. 1.743.428/MG;
AgInt
no
AREsp
n. 1.089.437/MG;
AgInt
no
AREsp
n. 1.564.850/MG.

Com efeito, o Juízo de primeiro grau, mais próximo da realidade fática dos autos, reconheceu a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício, decisão que deve ser prestigiada na ausência de elementos concretos que a refutem.

Assim,
MANTENHO
o direito à gratuidade de justiça em favor d
o
autor/apelad
o
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda
Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ARIVALDO DA CONCEIÇÃO

ajuizo
u
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada

em
desfavor
de
TIM S/A
,
visando

à
declaração de inexistência
do débito
no importe de R$ 119,94
e
ao reconhecimento
da
prescrição

da
pretensão de cobrança
,
com a consequente exclusão de qualquer apontamento
restritivo vinculado ao seu nome,

além da condenação da
requerida
ao pagamento de indenização
por danos morais na quantia de R$ 35.000,00

(id.
344131866
).

Em julgamento antecipado da lide, foi prolatada sentença de
parcial procedência da demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

A pretensão material é a declaração de inexistência e da prescrição do débito de R$ 119,94 (cento e dezenove reais e noventa e quatro centavos), assim como a respectiva exclusão da restrição da plataforma em que foi inscrito (Serasa Limpa Nome).

Segundo a narrativa exordial, o nome do autor foi inserido na plataforma Serasa Limpa Nome em razão de uma dívida com a requerida no valor de R$ 119,94 (cento e dezenove reais e noventa e quatro centavos), a qual ele não contraiu, não recebeu notificação prévia e estaria fulminada pela prescrição.

O autor nega a existência de qualquer relação contratual com a empresa ré que pudesse justificar o débito de R$119,94.

Com efeito, tratando-se de fato negativo, o ônus da prova é de quem afirma a existência do fato e não de quem nega.

É este o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando instado a se pronunciar sobre a colisão entre fato negativo e positivo:
(...)

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é medida que se impõe, seja pela verossimilhança das alegações autorais (é plausível que um consumidor seja alvo de cobrança indevida), seja pela sua manifesta hipossuficiência técnica e informacional frente ao poderio econômico e organizacional da ré. Caberia, portanto, à empresa de telefonia demonstrar, de forma inequívoca, a existência e a regularidade da relação jurídica que deu origem à dívida, mediante a apresentação do contrato devidamente assinado, gravações de áudio, ou qualquer outro meio de prova idôneo que comprovasse a anuência do autor à contratação dos serviços.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a ré, em sua contestação, limitou-se a tecer argumentos genéricos sobre a natureza da plataforma "Serasa Limpa Nome", deixando de
apresentar qualquer documento que comprovasse a origem do débito. Não há nos autos contrato, fatura detalhada, gravação telefônica ou qualquer outro elemento que vincule o autor à dívida questionada. A ré não se desincumbiu, minimamente, do ônus probatório que sobre si recaía.

A simples juntada de telas sistêmicas internas (Num. 197191939), produzidas unilateralmente, não possui a força probante necessária para demonstrar a contratação, especialmente quando impugnadas pela parte contrária. Tais documentos, isoladamente, não comprovam a manifestação de vontade do consumidor.

Dessa forma, ante a ausência de prova da contratação, a declaração de inexistência do débito é medida imperativa. Por consequência, a causa de pedir atinente à prescrição perde o objeto.

Configurado o ato ilícito, consistente na cobrança de dívida inexistente e na sua inscrição em plataforma de renegociação, passo à análise do pedido de indenização por danos morais.

DOS DANOS MORAIS

Embora não se trate de um cadastro restritivo nos moldes tradicionais do SPC/SERASA, a inscrição de dívida, ainda que na modalidade "contas atrasadas" ou "oferta de acordo", em uma plataforma de amplo acesso e notória associação à inadimplência, tem o condão de macular a imagem e o bom nome do consumidor. A simples existência de um registro de débito em seu CPF, em uma plataforma denominada "Limpa Nome", gera inegável abalo à sua credibilidade e tranquilidade.

Com efeito, nos termos do artigo 927, III e IV, do Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, bem como os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional.

Nesse passo, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, no tema 922, de que a inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento.

Não obstante a declaração de inexistência da dívida em questão, fato é que no comprovante de negativação da dívida apresentada pelo autor consta anotação diversa preexistente lançada por outro credor (Num. 193262520). O autor, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar as datas das inscrições, tampouco que o referido débito junto a terceiro credor era inexigível ou que a restrição era irregular.

No caso concreto, deve-se considerar, portanto, que o autor ostenta inscrição preexistente, fato que demanda a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação do pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados nesta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Arivaldo da Conceição em face de TIM Celular S.A. e
DECLARO
a inexistência do débito no valor de R$ 119,94 (cento e dezenove reais e noventa e quatro centavos) junto à requerida e
DETERMINO
a exclusão definitiva da inscrição nominal restritiva. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Confirmo a tutela provisória de urgência anteriormente concedida.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, máxime pela baixa complexidade da ação.

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art.98, §2o).

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3o).

(...)”.
(id.
344131887
).

Irresignad
a
,
a
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
que lhe seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, reformada a sentença,
afastando-se as condenações impostas.

Pois bem.

De início
, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação. (...)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3o, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado pel
a
apelante
.

Prosseguindo, a controvérsia recursal cinge-se à validade probatória das telas sistêmicas apresentadas pela apelante como suporte à existência do débito e à pertinência da declaração de inexistência do crédito impugnado, diante da
natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome e da distribuição do ônus probatório na relação consumerista
.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo não comporta provimento.

No que diz respeito às telas sistêmicas, pertinente dizer que
estas
carecem de
força probante suficiente para, por si sós, demonstrar a manifestação de vontade do consumidor na celebração de contrato de prestação de serviços. Documentos eletrônicos produzidos exclusivamente pelo fornecedor, sem qualquer elemento externo que corrobore a anuência do contratante,
não ostentam
a aptidão probatória necessária para ilidir a negativa do consumidor quanto à contratação, máxime quando especificamente impugnados pela parte contrária, como no caso vertente.

Aliás, “
e
m ações declaratórias negativas de débito, compete ao fornecedor comprovar a contratação subjacente, sendo insuficientes documentos unilaterais e telas sistêmicas desacompanhados de provas idôneas
”
(
STJ,
AREsp
n. 2.979.909/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025)
.

A regra de distribuição do ônus da prova, nas relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, impõe à fornecedora o dever de demonstrar

a existência e regularidade da relação jurídica que originou o débito cobrado. Tal encargo poderia ser satisfeito mediante a apresentação do instrumento contratual firmado, de gravações de áudio de contratações por telefone, ou de qualquer outro elemento probatório capaz de evidenciar o consentimento do autor.

T
odavia,
a recorrente
limitou-se a reproduzir telas extraídas de seu próprio sistema, sem apresentar documento algum que vinculasse o apelado à obrigação questionada. Diante dessa insuficiência probatória, a conclusão da
sentença
revela-se tecnicamente irrepreensível.

No tocante à natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome e seus efeitos sobre a situação creditícia do consumidor, os argumentos recursais tampouco prosperam.

Isso porque
a
questão central
em apreço
não é
-
e nunca foi
-

a natureza restritiva ou não da plataforma em relação a terceiros, mas a inexistência do próprio débito atribuído ao consumidor, judicialmente reconhecida ante a total ausência de prova da contratação. Declarad
a
inexistente
a

dívida
, torna-se despiciendo perquirir se o registro era público, se influenciava a pontuação de crédito, ou se configurava negativação nos moldes tradicionais.

Deveras, i
nexistindo o débito, qualquer forma de cobrança, oferta de acordo ou vinculação do nome e CPF do consumidor à referida pendência mostra-se ilícita por definição, independentemente do canal utilizado para tanto.

Desse modo, não havendo nos autos prova idônea da contratação e sendo a exclusão mera consequência do reconhecimento da inexistência do débito,
a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe
.

Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação interposto por
TIM S
/
A

e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação
da apelante
em honorários advocatícios

de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026